Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. AGENTES BIOLÓGICOS. EXPOSIÇÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. INDEFERIDA. PREVALÊNCIA DAS REAIS CONDIÇÕES DE TRABALHO.
1. O adicional de insalubridade é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal e na Lei Complementar n. 840/2011, em seus artigos 79 a seguintes.
2. No âmbito do Distrito Federal, foi editado o Decreto Distrital n. 32.547/2010, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade, determinando que a caracterização da atividade insalubre será definida (p)or meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos (artigo 3o).
3. A perícia realizada nos locais de trabalho, com o objetivo de comprovar a insalubridade, deve ser empreendida com base nos requisitos previstos na NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, em especial seu anexo 14.
4. A perícia individualizada no local de trabalho das apelantes reveste-se de força probatória para aferição da insalubridade do ambiente de trabalho, prevalecendo sobre eventuais provas emprestadas advindas de outros processos, as quais levam em consideração circunstâncias não necessariamente idênticas às da parte autora.
5. Constatada, por meio de laudo pericial, a ausência de insalubridade no ambiente laboral das servidoras, assim como que as condições reais de trabalho não se amoldam aos requisitos previstos na legislação de regência, em especial o que estabelece a NR-15, anexo 14, o indeferimento do adicional de insalubridade é medida imperativa. Precedentes.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.